Tribunal: TCU
Processo: 000.625/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1946/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que, nas presentes contas, verificou-se a ocorrência de desproporção do quantitativo dos funcionários do Senai/RJ que trabalhou, em 2015, nas áreas compartilhadas entre as entidades do Sistema Indústria (Senai/RJ, Sesi/RJ e Firjan) em relação ao percentual de rateio de despesas que a entidade efetivamente pagou; Considerando que tal questão também está sendo tratada no âmbito do TC Processo 033.697/2019-1 , apreciado, primeiramente, mediante o Acórdão 3258/2020-TCU-Plenário , no qual o Tribunal expediu determinações com vista à adoção de critérios objetivos de rateio no compartilhamento de estrutura/serviços/processos entre unidades nacionais e regionais do Sistema S com confederações/federações patronais ou quaisquer outras entidades, e mediante o Acórdão 485/2022-TCU-Plenário , no qual determinou a apuração de eventual débito ocorrido entre 2015 até o último repasse efetuado no exercício de 2022, gerado pela participação de Sesi/RJ e Senai/RJ no rateio de despesas nas atividades de representação regional da Firjan; Considerando que as determinações do Acórdão 3258/2020-TCU-Plenário foram direcionadas ao departamento nacional do Senai, cabendo a constatação apenas constar como ressalva às contas dos dirigentes do Senai/RJ; Considerando que, caso a apuração determinada no Acórdão 485/2022-TCU-Plenário venha a revelar irregularidades graves que possam macular as contas dos gestores arrolados, o MP/TCU poderá interpor recurso de revisão nas presentes contas, nos termos do art. 288, III, do RI/TCU; Considerando que, também nas presentes contas, verificou-se que o programa de premiação pelo atingimento de metas no âmbito do Senai/RJ previu remunerações que excediam os 130% estabelecidos como parâmetro no Acórdão 3554/2014-TCU-Plenário e no acordo coletivo de trabalho 2014/2015, sendo que o valor excedente foi pago pela Firjan; Considerando que, no TC Processo 017.454/2011-5 , apreciado por intermédio do Acórdão 12419/2016-TCU-Segunda Câmara , o relator acolheu o parecer do MP/TCU, tendo consignado em seu voto que "a Firjan utiliza para sua manutenção recursos oriundos de diversas fontes e que passam a integrar seu orçamento e seu patrimônio, a rigor não cabem questionamentos sobre a parcela que extrapola 1,3 salários, por serem utilizados valores sobre os quais não recai a jurisdição do Tribunal"; Considerando que, mediante o referido acórdão, o Tribunal determinou a apresentação de plano de trabalho com regras para o pagamento do bônus, atrelando ao aumento do número de vagas gratuitas e da produtividade, sendo que a recomendação foi monitorada, resultando no Acórdão 7436/2018-TCU-Segunda Câmara , que a considerou implementada; Considerando que as demais falhas relatadas no relatório de auditoria anual de contas foram de menor gravidade, sendo suficientes as recomendações do órgão de controle interno. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação à responsável, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as demais, com quitação plena. - Alexandre dos Reis e Maria Lucia Paulino Telles, diretores regionais do Senai/RJ: (i) insuficiência de acompanhamento efetivo, supervisão, assessoramento técnico-pedagógico e fiscalização nos convênios de arrecadação direta, para os quais não foi aplicada parte da renúncia de receitas em programas de desenvolvimento de pessoal das empresas conveniadas, em desacordo com os arts. 66 e 67, conjug. c/ art. 116, da Lei 8.666/1993, e em desacordo com o art. 1o da Resolução Senai 151/1992 (alterada pela Resolução Senai 166/1997); - Fernando Ramos Nobrega, diretor do Senai/RJ: (i) transferências de recursos para manutenção da Sociedade Beneficente dos Servidores das Entidades da Indústria do Estado do Rio de Janeiro (Soberj) sem procedimentos e critérios adequados na definição dos valores de contribuição, com inobservância aos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade e publicidade (art. 37 da CF/1988); (ii) falhas na realização dos processos licitatórios e no acompanhamento dos contratos, tais como pesquisa de preço insuficiente para retratar o preço de mercado, ausência de critério de rateio entre as entidades contratantes e ausência de normativo interno para acompanhamento e controle das despesas compartilhadas entre as entidades do Sistema Indústria (Senai/RJ, Sesi/RJ e Firjan), dentre outras, contrariando os princípios constitucionais da impessoalidade e da eficiência (art. 37 da CF/1988); (iii) publicação de editais de licitação com cláusulas em desacordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do Senai e restritivas à competitividade, com inobservância aos princípios constitucionais da igualdade e da publicidade (art 37, XXI, da CF/1988); (iv) desproporção do quantitativo dos funcionários do Senai/RJ que trabalha nas áreas compartilhadas em relação ao percentual de rateio de despesas que a entidade efetivamente paga. 1. Processo TC- Processo 000.625/2017-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Alexandre dos Reis (XXX.192.297-XX); Andréa Marinho de Souza Franco (XXX.753.907-XX); Angela Maria Machado da Costa (XXX.719.497-XX); Antonio Carlos Anzolin Boechat (XXX.598.687-XX); Antonio Carlos Guilherme Salles de Carvalho (XXX.990.177-XX); Antonio Henrique de Albuquerque Filho (XXX.948.207-XX); Armando Brasil Salgado (XXX.146.467-XX); Bruno Souza Gomes (XXX.431.537-XX); Carlos Augusto Di Giorgio Sobrinho (XXX.891.977-XX); Carlos Bernardo Ribeiro Schlaepfer (XXX.053.787-XX); Carlos Fernando Gross (XXX.848.577-XX); Carlos Henrique Figueiredo Alves (XXX.099.777-XX); Carlos Mariani Bittencourt (XXX.595.037-XX); Eduardo Eugenio Gouvea Vieira (XXX.564.287-XX); Fernando Ramos Nobrega (XXX.152.417-XX); Geraldo Benedicto Hayem Coutinho (XXX.195.507-XX); Gilson Pereira Lopes (XXX.486.217-XX); José Roberto Borges (XXX.296.817-XX); João Lagoeiro Barbará (XXX.099.487-XX); Luciana Costa Marques de Sá (XXX.305.777-XX); Luiz Césio de Souza Caetano Alves (XXX.679.867-XX); Luiz Ernesto de Abreu Guerreiro (XXX.038.297-XX); Marcello Tournillon Ramos (XXX.621.017-XX); Maria Lucia Paulino Telles (XXX.959.167-XX); Ricardo Carvalho Maia (XXX.611.817-XX). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Gabriel Moraes de Oliveira (174.331/OAB-RJ), Flavia Ayd Loretti Henrici (96.524/OAB-RJ) e outros, representando Departamento Regional do Senai No Estado do Rio de Janeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Senai/RJ, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a falha concernente à não apresentação do parecer da auditoria interna na documentação da prestação de contas, em desacordo ao disposto no art. 6o, I, da Decisão Normativa TCU 146/2015, conjugado c/ os arts. 3o e 13, II, da Instrução Normativa TCU 63/2010; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à Controladoria-Regional da União no Estado do Rio de Janeiro e ao Departamento Regional do Senai no Estado do Rio de Janeiro (Senai/RJ), destacando que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.